Tribunal: STF
Processo: ARE 1399224
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    VIA S.A. protocolou petição (Protocolo STF nº 42.147/2023), em 27/4/23, na qual requer “que os embargos sejam retirados de pauta para que seja realizado na forma presencial e com destaque diante da relevância da matéria (inconstitucionalidade de lei estadual)”.



    Anote-se que as partes que integram o presente feito foram regularmente intimadas da inclusão dos referidos embargos declaratórios na pauta de julgamento, em ambiente virtual, sessão da Primeira Turma de 28/4 a 8/5/2023 (DJe de 19/4/2023),



    Examinados os autos, decido.



    O art. 4º da Resolução STF nº 642/2019, na redação dada pela Resolução STF nº 669/2020, dispõe que:



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 



    I - (…)



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator; ” (grifo nosso).



    Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado, além do deferimento pelo Relator, ao cumprimento do prazo previsto no inciso II do art. 4º da Resolução STF nº 642/2019, o que não foi observado no caso em tela.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade para justificar o julgamento presencial, sendo certo, ademais, que o pedido ora em análise foi deduzido fora do prazo, pois apresentado em 27/4/23.



    Intempestivo, portanto, o pleito de destaque.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente